Tribunal: TJDFT
Processo: 0742764-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao laudo pericial em procedimento de liquidação provisória de sentença. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil à restituição dos expurgos inflacionários cobrados em cédulas de crédito rural e relativos ao mês de março de 1990. O BANCO DO BRASIL impugnou as conclusões do expert e sob o pálio de que se deixou de considerar os abatimentos da Lei n. 8.088/90. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que se trataria de matéria preclusa, bem como o impugnante teria se limitado a reiterar parecer técnico com discordâncias genéricas e sem indicar o equívoco do laudo. Nas razões recursais, a parte sustentou que a matéria não estaria preclusa, uma vez que a decisão à qual o juízo reportou não teria apreciado a tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “a reforma integral da decisão agravada”. Deixou de comprovar o preparo, razão pela qual foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a comprovação do recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 42984381). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial complementar em atendimento à decisão do ID 13914370, as partes manifestaram impugnação aos ID's 140780913 e 142727498. No entanto, a insurgência do credor não merece prosperar, pois a questão relativa aos abatimentos da Lei n. 8.088/1990 já foi apreciada na decisão do ID 13914370, estando preclusa. Da mesma forma, a impugnação do devedor não merece prosperar, pois se limitou a reiterar o parecer técnico apresentado anteriormente sem indicar o equívoco no laudo do Sr. Perito, apresentando discordância genérica aos cálculos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação das partes e HOMOLOGO o laudo pericial do ID 140253765, declarando encerrada a fase de liquidação.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão o juízo rejeitou a impugnação ao laudo sob dois fundamentos: a) a questão estaria preclusa; b) a impugnação limitou-se a reiterar parecer técnico, veiculando discordância genérica e sem apontar os equívocos do perito. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a impugnar o primeiro fundamento, qual seja, de que a matéria não estaria preclusa. Contudo, olvidou de impugnar os outros fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo os recorrentes deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator